Tribunal: TJES
Processo: 0005383-19.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Latrocínio
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005383-19.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS DOS SANTOS MATOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, INC. II, C/C ART. 14, INC. II, DO CP). PROVAS SUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. INTENTO HOMICIDA CONFIGURADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PROVIMENTO PARCIAL.

1
.
O apelante foi condenado pela prática de tentativa de latrocínio (art. 157, § 3º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, do CP) por invadir a residência da vítima, subtrair objetos e, ao ser surpreendido, agredi-la violentamente com socos e ameaças de morte, causando fraturas e ferimentos graves. A tentativa de homicídio foi interrompida pela intervenção de um vizinho, que forçou a fuga do réu.

2. A m
aterialidade comprovada por laudos médicos e depoimentos firmes, tanto da vítima quanto de testemunhas e policiais que perseguiram e capturaram o réu.
Quanto à autoria, a
palavra da vítima, que reconheceu o réu prontamente, tem especial relevância em crimes contra o patrimônio, ainda mais em contexto de invasão de domicílio com violência.
O relato da vítima foi corroborado pelo depoimento dos policiais militares que atenderam à ocorrência. Em contrapartida, a versão do réu encontra-se isolada nos autos.

3.
A desclassificação para o crime de roubo qualificado não se sustenta, uma vez que o dolo homicida ficou evidente nas ameaças proferidas durante o crime e na violência desmedida aplicada à vítima, que só não resultou em morte por circunstâncias alheias à vontade do agente.
A
jurisprudência pacífica estabelece que, para a configuração da tentativa de latrocínio, basta a existência de dolo de matar durante o roubo, independentemente da natureza das lesões, o que restou configurado no presente caso.
Precedentes do C. STJ.

4.
A dosimetria da pena foi parcialmente revista. Na 1ª fase, ajustou-se a pena-base para 25 anos de reclusão, em razão de erro no cálculo inicial. Na 2ª fase, manteve-se a agravante do art. 61, II, "h" do CP (crime contra idoso), fixando-se a pena em 29 anos e 2 meses. Na 3ª fase, aplicou-se a fração de 1/3 pela tentativa, considerando o iter criminis percorrido e as graves lesões causadas à vítima.
Pena definitiva fixada em 19 (dezenove) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

5.
Recurso parcialmente provido para ajuste da pena.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005383-19.2022.8.08.0024

APELANTE: MARCOS DOS SANTOS MATOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

MARCOS DOS SANTOS MATOS

em face da r. Sentença
(
link
no id. 1030488, vol. 001, pp.
125/141
)
,
proferida
pelo Juízo da
10
ª Vara
Criminal
d
e Vi
tória
,
por meio da qua
l
fora

c
ondena
d
o

pela prática do crime previsto no
art. 157, §
3
º,
inc. II, na forma do art. 14, inc. II, ambos
do Código Penal
(latrocínio
tentado
)
,
à pena de
18
(
dezoito
) anos, 0
4
(
quatro
) meses
e 23 (vinte e três)
dias
de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Nas razões

recursais
(
link
no id. 1030488, vol. 001, pp.
153
/
173
)
,

o
apelante
requer a absolvição, por insuficiência de provas.
Subsidiariamente, pretende
a desclassificação d
e su
a conduta para
a prevista n
o art.
157, §
3º, inc. I
do
Código Penal (
roubo
qualificado pelas lesões corporais
).
Quanto à
revisão da dosimetria,
pugna pela
redução da pena-
base
ao mínimo legal
e
majoração
da fração pela tentativa.
Por fim,
prequestiona a matéria
para fins recursais
.

Contrarrazões
ministeriais
(
link
no id. 1030488, vol. 001, pp.
185
/197)
, pugnando pelo desprovimento do recurso.
E, no mesmo sentido, p
arecer
da
douta Procuradoria de Justiça
no id. 10352528.

A respeito dos fatos, emerge d
a Denúncia que,
n
o dia
13 de julho de 2022
,
o réu
MARCOS DOS SANTOS,
com o uso de força física,
invadiu o domicílio da vítima
Cristina Mara Fernandes de Azevedo
, 70 anos de idade, localizado na
Rua João Azevedo, nº 52, São Cristóvão, Vitória/ES
. Após ter separado em bolsas diversos objetos que pretendia subtrair, foi surpreendido pela vítima. Ao perceber que fora descoberto
e c
om o
intuito de garantir a consumação do roubo e assegurar sua impunidade
, passou a agredir violentamente a vítima, desferindo socos em seu rosto e ameaçando-a de morte,
bem como tentou golpeá-la com uma antena
.

Consta, ainda, que
após a vítima gritar por socorro, a
s agressões continuaram com
outros
golpes físicos, incluindo puxões de cabelo e mais socos
no rosto da vítima
, que resultaram em
trauma craniano
,
fratura na mandíbula

e outros ferimentos graves. A vítima foi salva apenas pela intervenção de um vizinho, que gritou para o réu cessar as agressões, forçando-o a fugir.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de latrocínio tentado.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do

recurso e passo à análise do mérito.

Ao postular a
absolvição,
a defesa argumenta que o réu nega a prática delitiva, justificando ser morador de rua e que estava apenas passando próximo ao local dos fatos, quando foi surpreendido por populares. Ademais, aponta que o réu não foi reconhecido pelas testemunhas.

Inicialmente, registro que a
materialidade
dos fatos é inquestionável, estando devidamente comprovada pelo Boletim Unificado nº 48331408
(
link
no id. 1030488,
anexo, parte 01
, pp.
19/22
),
Exame de Tomografia da face da vítima
(
link
no id. 1030488,
anexo, parte 01
, pp.
25
),
Exame de Lesões Corporais nº 21622
(
link
no id. 1030488,
vol. 001. pp. 65
) e
Laudo complementar
(
link
no id. 1030488, vol. 001,
pp. 96).

No que tange à
autoria,

registro que os agentes públicos
no depoimento extrajudicial,
apontaram que a vítima relatou que sofreu agressões por um “
rapaz negro, vestindo uma bermuda preta e uma camiseta preta”
e, iniciando a perseguição,
visualizaram o réu com tais características e várias pessoas correndo atrás dele e gritando que seria o criminoso que invadiu a residência, bem como que o levaram até a vítima, que prontamente o reconheceu.

(
link
no id. 1030488,
anexo, parte 01
, pp.
04/07).

O
s
militares
também relataram,
e
m juízo
1
,
que, após irem à residência da vítima, a qual estava muito machucada, perseguiram o réu,
que possuía
as características
descritas pela vítima,
e o localizaram sendo perseguido por outros populares,
os quais
o apontaram como o autor dos fatos.

É importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso,

valendo ressaltar que isso não significa atribuir-lhes automático caráter absoluto ou supervalorizado (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

A

vítima,
sem sobra de dúvida,
reconheceu
o réu
na esfera policial
(
link
no id. 1030488,
anexo, parte 01
, pp.
11
),
o que confirmou em juízo,
bem como
narr
ou
que seu vizinho viu quando o réu pulou o muro e o perseguiu,
junto com outras pessoas,
alcançando-o, tendo a polícia, em seguida, o prendido e levado até sua residência, quando o reconheceu.

Além disso, declarou que, ao retornar para casa no dia dos fatos, percebeu um comportamento estranho de sua cadela e, ao verificar no segundo andar, encontrou o réu escondido em seu guarda-roupas com diversos itens de sua casa separados para subtração. Ao ser surpreendido, o réu a agrediu violentamente, ameaçando reiteradamente matá-la.

Tal
relato
coerente
foi,
ainda,
corroborado pelo d
epoimento d
e sua s
obrinha, Priscilla Azevedo Pereira,
apontando que
a vítima foi agredida severamente e que o réu proferiu ameaças de morte,
bem como
destacou o estado grave em que encontrou sua tia, mencionando fraturas e lesões que confirmam a violência empregada pelo réu.

Cumpre observar
que a jurisprudência é firme no sentido de que
“em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(STJ, HC 581.963/SC, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022).

Por outro lado, a negativa do réu encontra-se
isolada
e
carente
de credibilidade,
tendo

alegado que
foi abordado por equívoco e que estava correndo de pessoas que o perseguiam, mas sem apontar o motivo.

Entretanto, extrai-se do interrogatório do réu que ele assumiu ser morador de rua, usuário de crack e maconha, e que no dia dos fatos tinha feito uso de entorpecentes, bem como declarou não se recordar de ter praticado os fatos. Ora, considerando os fortes efeitos dos entorpecentes consumidos e a agressividade empregada pelo réu, é razoável que não se recorde inteiramente dos fatos, mas não é suficiente para afastar sua autoria e responsabilidade pelo crime.

Sendo assim, entendo
impossível acolher o pleito absolutório.

Prosseguindo, a defesa pretende a desclassificação da conduta de latrocínio tentado para o roubo qualificado pela lesão corporal (art. 157, §3º, inc. I do CPB), sustentando que os laudos médicos atestaram que a vítima apenas sofreu lesões corporais leves, sem risco de morte e sem resultar em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias.

A esse respeito, cumpre ressaltar que
“
prevalece o entendimento de que há tentativa de latrocínio quando há dolo de subtrair e dolo de matar, sendo que o resultado morte somente não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente”

(
HC 201.175/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 08/05/2013)

E, ainda, que
“
o crime de latrocínio tentado se configura independentemente da natureza das lesões sofridas, bastando provas no sentido de que o agente, no decorrer do roubo, atentou contra a vítima, com o desígnio de matá-la. (...)”
STJ. 5ª Turma. HC 186.575/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 27/08/2013.

Destarte,
a gravidade das lesões experimentadas pela vítima não influencia para a caracterização da tentativa de latrocíni
o, bastando a comprovação dos desígnios homicidas, como evidenciado nos autos.

Ora,
a vítima, de modo coerente e firme, afirmou que o réu a ameaçou de morte dizendo “
não grita, senão eu vou matar você” e
relatou que, mesmo estando sozinha na residência e tendo colaborado com o réu para que ele subtraísse seus bens, este passou a agredi-la com evidente excesso e intento homicida,
consoante os
seguintes trechos:

“
(...
)
que MARCOS avisava 'não grita, senão eu vou matar você!';
que a depoente gritava 'tira a mão de mim!' o vizinho acabou ouvindo; que o problema era que o local em que estavam não tinha vista para a rua, então a opção da depoente era gritar (que a vítima parou de narrar os fatos e começou a chorar, muito emocionada); que a casa da depoente estava senda reformada; que seu marido havia falecido há sete meses; que a depoente não estava usando o andar superior, por conta da reforma; que
a depoente falava para o r
é
u 'vamos descer, que lá em baixo eu te dou dinheiro
;'que desceram as escadas com medo de o acusado
l
he empurrar; que a depoente começou a gritar e teve o azar de o pedreiro ter ido embora e nessa hora,
MARCOS começou a
l
he desferir socos e a
l
he puxar pelos cabelos; que teve um momento que o rosto da depoente acertou o muro;
que a depoente não teve saida, senão gritar, porque
acreditou que morreria;
que era uma presa fácil para MARCOS, porque não tem força física;
que enquanto apanhava, parecia uma eternidade (que novamente a vítima passou a chorar); que MARCOS segurou a depoente pelo cabelo e não soltava; que recebeu mais de três socos no rosto;
que ficou com hematomas na face, levou suturas, desenvolveu desvio de septo e quebrou a mandíbula; (...) ; que a todo o tempo,
MARCOS falava 'cala a boca, senão eu vo
u
matar você’;
e
, enquanto isso, Ihe desferia socos no rosto;
que a depoente não teve escolha, senão gritar, porque não queria morrer (mais uma vez a vitima ficou chorosa e emocionada);
(...)”.

Extrai-se que as provas dos autos e, em especial, tal
relato, corrobora
m
tanto a existência do
animus furandi
, que motivou a invasão do domicílio para roubo, quanto o
animus necandi
, expresso pelas agressões e ameaças de morte com o objetivo de assegurar o sucesso do crime.

Corroborando tal conclusão, cito recente precedente da Corte Superior de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA DOSIMETRIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO DOLO DE MATAR NA MODALIDADE EVENTUAL.

1. Pretende a defesa, em verdade, a desclassificação do crime de latrocínio, ao argumento de que não houve morte da vítima, mas, tão somente, lesão corporal de natureza grave.

2. Nos moldes da orientação desta Casa, o crime de latrocínio na forma tentada se consuma independentemente de eventuais lesões sofridas pela vítima, bastando que o réu, durante o roubo, tenha demonstrado a intenção homicida.

3. In casu, as instâncias ordinárias entenderam pelo dolo de matar do agravante, ainda que em sua modalidade eventual, em que o resultado morte somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente, de forma a estar configurado o delito de latrocínio na sua modalidade tentada.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 775.991/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

Portanto, não há dúvidas de que a conduta do apelante deve ser tipificada no art. 157, §3º, inc. II do Código Penal (latrocínio), na forma tentada, motivo pelo qual
não procede a pretensão desclassificatória.

Passo à reanálise da dosimetria
.

Quanto à 1ª fase, a defesa sustenta que utilizados fundamentos genéricos para negativação das circunstâncias judiciais e, subsidiariamente, aponta que houve erro material no cálculo da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima, pugnando pela fixação da pena-base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão.

Na
1ª fase
, entendo que foi idônea e suficiente a fundamentação que acarretou a
desvaloração de dois vetores, com
elementos concretos que não se confundem com o próprio crime,
quais sejam,
a

culpabilidade

(“evidenciada, sendo a conduta do denunciado tida como altamente reprov
á
vel, haja vista que para o cometimento do crime, inicialmente, Marcos se valeu da violação de domicílio, o que denota maior reprovação no agir”)
e as
consequências do crime
(
“gravíssimas, eis que a vítima idosa Sra. Cristina ficou por seis meses sem conseguir voltar para a sua casa, em razão do temor desenvolvido com a ação delituosa, tendo ficado com sequelas psicológicas e mudado totalmente a sua rotina”
).

A respeito do
quantum
fixado, de fato, caso aplicada a fração de 1/8 sobre a pena mínima, o valor de aumento
decorrente de cada
circunstância negativa seria de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Assim, considerando a presença de duas delas
e
assist
indo
razão à defesa, fixo a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão.

Na 2ª fase, corretamente reconhecida a agravante do

art. 61, inciso II, alínea "h", do CPB (ter sido o crime cometido em desfavor de pessoa com mais de sessenta anos), no patamar amplamente adotado pela jurisprudência de 1/6 (um sexto
), conduzindo a pena intermediária para 29 (vinte e nove anos) e 2 (dois) meses de reclusão.

N
a 3ª fase
,
no que tange à fração da tentativa, o magistrado aplicou a menor fração de 1/3 (um terço),
adequadamente
justificando
pelo

“
o grau de aproximação da consumação delituosa e as lesões causadas na vítima”.
Ressalto que
, em se tratando de latrocínio tentado, o fato da subtração não ter se consumado, mas o réu ter causado lesões em região vital da vítima, como na hipótese dos autos, justifica a opção pela fração menos benéfica.

Nesse sentido, é a firme jurisprudência do Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA ROUBO. ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO. NÃO CABIMENTO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REDUTOR DA TENTATIVA. FRAÇÃO MÉDIA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. REAVALIAÇÃO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)
4. A Corte local aplicou a minorante da tentativa no patamar de 1/3 (um terço), "considerando o iter criminis percorrido, valorando-se, pois, que os agentes chegaram a dar coronhadas e tentar efetuar disparos de arma de fogo contra o ofendido". Trata-se de
conclusão harmônica com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o quantum de redução da pena, em razão da tentativa, deve ser proporcional ao iter criminis percorrido pelo agente.(...
)
(AgRg no HC n. 700.651/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO CONSUMADO E LATROCÍNIO TENTADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. VÍTIMA QUE FOI ATINGIDA EM REGIÃO VITAL. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO NESTA VIA. REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. RÉU QUE, MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO, ATINGIU DOIS RESULTADOS. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. REEXAME. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOLIDAMENTE FIRMADO, A PERMITIR O JULGAMENTO DO FEITO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 34, INCISO XX, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)
3. Em situações como a delineada nos autos, nas quais
a vítima fora atingida em região vital, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é devida a aplicação da fração redutora mínima, tendo em vista a proximidade máxima da consumação do delito.
(...)
(AgRg no HC n. 710.290/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

Destarte, incidindo a fração redutora de 1/3 (um terço), a
pena DEFINITIVA do crime de latrocínio deve ser
fixada em 19 (dezenove) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 9 (nove) dias-multa.

Mantidos os demais termos da Sentença.

Diante d
as considerações ora tecidas
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
,
apenas para reduzir a pena definitiva e fixá-la em 19 (dezenove) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 9 (nove) dias-multa.

Considero prequestionadas as matérias debatidas.

É como voto.

1
https///drive.google.com/dr/ve/folders/1BCHaPwurXawe88SgQIEhyNpqFzRh8fdt

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)